Tribunal: TJDFT
Processo: 0712325-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712325-59.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA EMBARGADO: TUDO DELAS MAKE UP COSMETICOS EIRELI DESPACHO Indefiro o pedido da embargada, fundamentado no art. 937, inc. IX, § 4o, do CPC (id. 59286553), pois julgamento de embargos de declaração não comporta sustentação oral. Aguarde-se a 12a Sessão Ordinária Presencial - 6TCV. Intime-se. Brasília - DF, 27 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora